Tribunal: TJDFT
Processo: 0005507-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.

1. Tendo em vista que a condenação criminal deve se lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

2. As palavras das vítimas assumem relevantes informações nos crimes contra a dignidade sexual, eis que estes, de regra, ocorrem na clandestinidade. Contudo, havendo dúvida razoável devido a incoerências e divergências relevantes nos relatos da vítima, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

3. Apelação conhecida e desprovida.